Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020955-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), FUNDACAO CARLOS CHAGAS - CNPJ: 60.555.513/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JULIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 029.872.798-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA E COSTA - CPF: 033.822.738-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – GARANTIA FIDUCIÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS – SÓCIOS ADMINISTRADORES DAS RECUPERANDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3.o DA LEI 11.101/05 – DECISÃO
A QUO

MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Consoante estabelece o artigo 49, § 3.o, da lei 11.101/05, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Em que pese as Agravantes sustentarem que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem de terceiro devem ser submetidos ao concurso de credores, tenho que a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Recuperandas e manteve incólume o
decisum
que julgou improcedente o pedido formulado na Impugnação de Crédito.

Em suas razões, as Agravantes alegam que o crédito da Agravada está garantido por bem de terceiro e, por isso, não incide a exceção prevista no art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05.

Sob esses argumento, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID. 75729991.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentaram
Impugnação de Crédito
em face da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, se insurgindo quanto ao crédito da
Fundação Carlos Chagas.

Alegaram que a Fundação é credora das Recuperandas em virtude da Cessão de Crédito entabulada com o Banco Paulista S.A. referente à Cédula de Crédito Bancário n.o 55023/2, emitida em 30/07/2013.

Aduziram que o pedido da credora para exclusão do crédito (R$ 5.843.500,23) do plano de recuperação judicial, com fundamento no art. 49, § 2.o da Lei 11.101/05, foi acolhido pelo Administrador Judicial; todavia, a conduta está equivocada pois o imóvel objeto da garantia fiduciária é de propriedade de terceiro que não faz parte da Recuperação Judicial.

Posto isso, requereram a retificação do quadro geral de credores para reincluir o crédito impugnado na classe de credores quirografários.

Na sentença, o Juiz

a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, pois o crédito que as recuperandas pretendem incluir no rol de credores está garantido por alienação fiduciária, não se sujeitando ao efeitos da recuperação judicial, segundo dispõe o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05.

Inconformada,
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpuseram recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alegaram que o crédito está garantido por bem de terceiro, logo, não há falar na aplicação do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05, eis que o privilégio se conserva apenas em relação ao prestador da garantia, sendo mero crédito quirografário em relação às Recuperandas.

Salientaram que
“na medida em que a garantia foi prestada por terceiro, não há afetação sobre o patrimônio das Recuperandas, portanto, a manutenção do credor como extraconcursal configura a concessão de privilégios ilegais e abusivos, em detrimento da coletividade”.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Consoante estabelece o artigo 49, § 3.o, da lei 11.101/05, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Em que pesem as Agravantes sustentarem que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem de terceiro devem ser submetidos ao concurso de credores, tenho que a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção.

Alias, vale destacar que o entendimento jurisprudencial majoritário caminha no sentido de que a garantia por alienação fiduciária sobre propriedade de terceiro também se enquadra na previsão do art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05, visto que a diploma legal não distingue o fiduciante ou fiduciário do bem imóvel para que a recuperação judicial não produza efeitos sobre o crédito.

Dito de outro modo, ainda que a garantia tenha sido prestada pelo sócio administrador da pessoa jurídica, o crédito não deve ser incluído na classe de credores quirografários da Recuperação Judicial, visto que a propriedade fiduciária cumpre o mesmo papel de garantia real sobre o mesmo crédito, independente de quem seja sujeito da relação jurídica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N; 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa.

2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato.

3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1549529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3.a Turma. Julgado em 18/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0000484-67.2018.8.16.0000. Rel. Des. Espedito Reis do Amaral. 18.a Câmara Cível. Julgado em 21/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MODO AMPLO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a exclusão do crédito decorrente do contrato no B65031876-3 do quadro geral de credores, pois garantido por alienação fiduciária. Consoante o disposto no § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, mesmo que o bem dado em garantia seja de propriedade de terceiro. Precedentes. (...) (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083499244. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva. 6.a Câmara Cível. Julgado em 29/06/2020).

Dessa forma, considerando que a Agravada é credora das Agravantes por meio da Cessão de Crédito pelo Banco Paulista S/A da Cédula de Crédito Bancário no 55023/2, garantida por Alienação Fiduciária de Imóvel de propriedade de Sango Kuramoti e sua esposa Matijo Nishimura Kuramoti, objeto da matrícula n.o 61.554 do 6.o Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, deve ser mantida a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformadas, as Agravantes
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpuseram este recurso de Agravo Interno, alegando que o crédito da Agravada está garantido por bem de terceiro, logo, não incide a exceção prevista no art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05.

Melhor sorte, todavia, não assiste às Recuperandas.

Da análise do Contrato Social das Agravantes e do Termo de Cessão entabulado entre o Banco Paulista S.A. e a Agravada Fundação Carlos Chagas, verifica-se que o imóvel dado em garantia fiduciária pertence a Sango Kuramoti e sua esposa Matiko Nishimura Kuramoti, ou seja, aos sócios administradores das empresas devedoras/recuperandas.

Conforme estabelece o
§ 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial os créditos do Credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Assim,
consoante
consignado na decisão invectivada, em que pesem às Agravantes sustentarem que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem de terceiro devem ser submetidos ao concurso de credores, tenho que a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção.

Importante registrar, que quando se oferece os direitos reais em garantia (alienação ou cessão fiduciária), a coisa cedida deixa de compor o patrimônio do devedor fiduciante, até que a obrigação seja cumprida, transferindo-se a propriedade do bem para o patrimônio do credor.

Ademais, reitero que o entendimento jurisprudencial majoritário caminha no sentido de que a garantia por alienação fiduciária sobre propriedade de terceiro também se enquadra na previsão do art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05, visto que a diploma legal não distingue o fiduciante ou fiduciário do bem imóvel para que a recuperação judicial não produza efeitos sobre o crédito.

Dessume-se, nesse caminhar, que as Agravantes não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adota por esta Relatora, limitando apenas em replicar a tese inserida no recurso de agravo de instrumento, logo, a manutenção do
decisum
é medida impositiva.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – VERBETE SUMULAR 581 DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Em que pese o plano de recuperação judicial implicar novação da dívida executada, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A falta de argumentação suficiente para modificar o entendimento adotado na decisão unipessoal proferida, impõe-se a sua manutenção.

(TJMT. Agravo Interno 1010929-97.2020.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 29/07/2020. Publicado em 05/10/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso de mantenho incólume a decisão unipessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021